Tribunal: TJPA
Processo: 0813211-85.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813211-85.2023.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ENEAS SILVA DA COSTA, ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Agravo Interno em Apelação Cível nº 0813211-85.2023.8.14.0006

Juízo de origem: Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua/PA

Recorrente: Município de Ananindeua – Prefeitura Municipal

Recorrido: Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Eneias Silva da Costa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES FIXADAS COM RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para limitar o valor máximo das astreintes em R$ 200.000,00, mantendo a obrigação do Município e do Estado do Pará de providenciarem a internação do autor em leito de UTI, conforme decisão de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a fixação de astreintes no valor de R$ 2.000,00 diários, limitada a R$ 200.000,00, deve ser reformada, considerando a alegação do Município de Ananindeua de desproporcionalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária fixada tem como objetivo compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial que garante tratamento médico, sendo razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso e da urgência do tratamento.

4. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela saúde pública, nos termos do art. 196 da CF/88, fundamenta a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação de astreintes diárias para garantir o cumprimento de decisão judicial relativa à saúde pública é válida e proporcional quando observada a razoabilidade frente às circunstâncias do caso concreto, não havendo violação à universalidade do SUS.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJE/STF 06.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0813211-85.2023.8.14.0006

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – PREFEITURA MUNICIPAL

AGRAVADA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de ENEAS SILVA DA COSTA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 20226135)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face da Decisão monocrática de ID n. 19213214, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, tão somente para determinar o teto máximo das astreintes em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo a sentença vergastada nos demais termos – tornar definitiva a antecipação de tutela concedida e julgar procedente o pedido, para determinar que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua providenciem ao autor a
internação em leito de UTI adulto tipo II, com suporte para revascularização de membro inferior
–, bem como, em sede de remessa necessária, reformou parcialmente a sentença, tão somente para determinar o teto máximo das astreintes em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e para fixar os honorários advocatícios a serem pagos pelo apelado à Defensoria Pública do Estado do Pará, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, parágrafo 8º, do CPC, a serem suportados em R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo Município de Ananindeua e R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo Estado do Pará, tendo como agravada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de ENEAS SILVA DA COSTA
.

Aduz, em suma, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar seu direito, valendo-se de meras alegações constantes na petição inicial e/ou relatórios médicos dos quais não se extrai a ideia de risco imediato que justifique a concessão da tutela antecipada. Logo, a decisão do juízo a quo que fixou multa diária estaria em desacordo com a mais recente jurisprudência dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual merece ser revogada.

Ainda, afirma que o valor fixado a título de astreintes deve ser limitado de forma razoável e proporcional, de forma que objetive o cumprimento da decisão, e não o enriquecimento da parte, devendo ser reformado o valor aplicado a título de multa, ante a sua fixação em valor exorbitante. Ademais, defende ser descabida a aplicação de multa, já que esta, no caso, por ser direcionada à Fazenda Pública, não teria caráter indenizatório.

Requereu, em caso de condenação, que seja considerada a divisão dos custos entre os entes responsavelmente solidários para realização do pleito.

Por fim, requereu a reforma da decisão monocrática vergastada.

No ID n. 21383855, Defensoria Pública declina manifestação por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, pois deu parcial provimento ao recurso e reformou parcialmente a sentença tão somente para determinar o teto máximo das astreintes em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e para fixar os honorários advocatícios a serem pagos pelo apelado à Defensoria Pública do Estado do Pará, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, parágrafo 8º, do CPC, a serem suportados em R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo Município de Ananindeua e R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo Estado do Pará, mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19213214):

“(...) Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do apelante, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

Ademais, o valor diário fixado a título de astreintes em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, ante as peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão de a multa diária fixada ter como escopo compelir o poder público a cumprir decisão liminar que garante à paciente tratamento de saúde adequado.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
É

adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento

de obrigação de fazer imposta à Administração Pública,

especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à

saúde
.
2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada

em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no

caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.
3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico. 4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (...)

(AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Acórdão ID n. 10142950, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA

DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE

DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA

DA MULTA EM R$100.000,00.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 8256927, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 24/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, faz-se necessária a manutenção das astreintes fixadas. Todavia, considerando-se a não fixação do patamar máximo pelo Juízo a quo na decisão de ID n. 17877596, do modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte interessada, entendo por bem aqui fixá-lo em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

Acrescento ainda que em Remessa Necessária, verifico que o Juízo de origem deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Ocorre que, o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no

DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em
demanda ajuizada contra qualquer ente público
, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nessa esteira de raciocínio, reformo a Sentença no tocante à fixação de honorários a serem pagos pelo apelado à Defensoria Pública, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, §8º, do CPC, a ser suportado em R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo Município de Ananindeua e R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo Estado do Pará. Todavia, desde já fica consignado que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar o teto máximo das astreintes em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

E, em sede de Remessa Necessária,
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, tão somente para fixar o teto máximo de astreintes em

R$ 200.000,00. Bem como para fixar honorários advocatícios a serem pagos pelo apelado à Defensoria Pública do Estado do Pará, os quais

fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor da causa, em atenção

ao disposto no art. 85, §8º, do CPC, a serem suportados em R$ 1.000,00

(um mil reais) pelo Município de Ananindeua e R$ 1.000,00 (um mil

reais) pelo Estado do Pará. Todavia, desde já fica consignado que o

valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento

da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os

membros da instituição.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, resta claro que o valor diário fixado a título de astreintes em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, frente às particularidades do caso concreto, uma vez que tem como objetivo compelir o poder público ao cumprimento da decisão que garante à paciente o devido tratamento de saúde.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19213214, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024